Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733400-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO CRUZ JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS D E C I S Ã O ALFREDO CRUZ JÚNIOR interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante reafirma os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a reconsideração da decisão agravada ou a aribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante,, pois não restou evidenciada a existência de créditos decorrentes da recompra de títulos do FIES passíveis de constrição. Seria preciso alegar e demonstrar que os créditos encontrados suportam as penhoras já existentes, de maneira a sobejar créditos aptos a serem constritos no presente cumprimento de sentença. Também não é possível vislumbrar risco de dano, tendo em vista que na decisão foi expressamente consignado que “durante a suspensão não corre a prescrição nem há risco de extinção da execução”. Demais disso, no Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. intimem-se as Agravadas para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 1o de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator